Tribunal: TJSP
Processo: 1034296-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Morais – Contrato não reconhecido - Negativação questionada – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Relação comercial com o credor original devidamente comprovada pela juntada de extrato do crédito disponibilizado ao autor – Inexistência de

Ementa:

*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Morais – Contrato não reconhecido - Negativação questionada – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Relação comercial com o credor original devidamente comprovada pela juntada de extrato do crédito disponibilizado ao autor – Inexistência de qualquer prova por parte do autor de que não recebeu os valores contratados – Cessão de Crédito demonstrada – Notificação efetivada – Ciência da negativação e da cessão de crédito - Cobrança que se mostra lícita – Condenação por litigância de má-fé, por restar configuradas as hipóteses descritas no inciso III e VII, do Código de processo Civil – Aplicação da regra prevista no art.85,§11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor da ré para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034296-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
LUIS
ANTONIOL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45185
APEL.No: 1034296-61.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANDRE LUIS ANTONIOL (JUSTIÇA GRATUITA).
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL I.

*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Danos Morais

Contrato não reconhecido - Negativação questionada

Improcedência - Inconformismo Relação de consumo
Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor,
com a devida inversão do ônus da prova
Relação
comercial com o credor original devidamente comprovada
pela juntada de extrato do crédito disponibilizado ao autor
Inexistência de qualquer prova por parte do autor de que não
recebeu os valores contratados
Cessão de Crédito
demonstrada
Notificação efetivada
Ciência da
negativação e da cessão de crédito - Cobrança que se mostra
lícita Condenação por litigância de má-fé, por restar
configuradas as hipóteses descritas no inciso III e VII, do
Código de processo Civil Aplicação da regra prevista no
art.85,§11, do Código de Processo Civil, majorando os
honorários advocatícios em favor da ré para 15% sobre o
valor da causa - Sentença mantida Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais, julgada improcedente, pela r. sentença de fls.
191/193, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios que fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou recurso de apelação de fls.
195/207, alegando que não foram observadas as garantias
constitucionais previstas no art.5o, incs. LIV e LV, pois
o magistrado julgou a ação sem que se tenha produzido
qualquer prova acerca da relação jurídica entre o banco e
o apelado. Sustenta que não há provas que contratou
qualquer linha de crédito junto ao banco e que os valores
foram disponibilizados em sua conta bancária. Afirma que
não comprovado o débito, nem a existência do contrato
firmado pelo autor, sendo que tal ônus cabia ao apelado
nos termos do art.373, inc.II, do CPC. Pleiteia a
aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a devida inversão do ônus da prova. Esclarece que a
negativação é ilícita, fazendo jus a indenização de 50
salários mínimos. Informa ser inaplicável a súmula 385 do
STJ, pois os demais apontamentos estão sendo questionados
judicialmente. Por fim, pleiteia a inversão do ônus de
sucumbência e aplicação da regra do art.85, §11, do CPC.
Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, não preparado, ante a
gratuidade concedida e respondido.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação, alegando
que que tomou ciência da existência de apontamento em seu
nome, feito pelo réu, referente ao contrato no
2141354000002882, no valor de R$ 2.744,70, que desconhece
(fls.32/33).
Afirma que não foi notificado acerca do
débito, como exige o art.43, §2o, do CDC e que a
negativação é ilícita, fazendo jus a danos morais.
Inicialmente, vale assinalar, que o ônus
da prova compete, exclusivamente, ao requerido, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e
parágrafos, do mesmo diploma legal. A responsabilidade do
fornecedor por fato do serviço é objetiva, apenas podendo
ser afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
É plenamente viável a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem
no conceito de serviços ao consumidor, nos termos do
artigo 3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§ 2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SAQUES
SUCESSIVOS
EM
CONTA
CORRENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVA.
É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art.
333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de
contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor.
Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista
a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha.
Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco
estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para
provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente
conhecido,
mas
não
provido."
(REsp
727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 553).
Assim sendo, cabia ao réu demonstrar a
existência da relação jurídica entre as partes e do
débito, que ensejou a cobrança e a negativação efetivada.
Nestes
termos,
analisando
a
defesa
apresentada, observa-se que o débito decorre da concessão
de crédito direto ao consumidor, concedida ao autor pela
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.354,34, em
15.10.14, conforme documento de fls.66/70 e que restou
inadimplido.
Apesar do autor afirmar que desconhece a
operação, cabia ao mesmo anexar aos autos documentos que
demonstrariam que tal valor não lhe foi disponibizado,
nos termos do art.373, inc.I, do Código de Processo
Civil, o que tornaria ilícita a cobrança efetivada,
todavia, não apresentou um único documento nesse sentido.
Restou comprovada também, a cessão de
crédito entre o apelado e a credora original da
obrigação, conforme documento de fls. 71, que torna o réu
credor na mencionada obrigação.
Cabe esclarecer que a cessão de crédito é
um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a um
terceiro seu direito. O negócio jurídico tem feição
nitidamente contratual, em que o crédito é transferido
íntegro,
intacto,
tal
como
contraído,
total
ou
parcialmente, porém, mantém-se o objeto da obrigação.
Segundo Maria Helena Diniz, "o principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito da cessão é transmitir para o cessionário a
titularidade da relação jurídica cedida. O cessionário
terá os mesmos direitos do credor a quem substitui na
obrigação, com todos os seus acessórios, vantagens e
ônus. O cessionário passará a ocupar a mesma posição do
cedente, pois, ante a mutação subjetiva operada, poderá
proceder em relação ao crédito como se fosse credor
originário". (Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria
Geral das Obrigações. 2o vol. São Paulo, Saraiva).
O que ocorre é apenas uma modificação do
sujeito ativo, em que outro credor assume tal posição
negocial. Desta forma, na execução, o cessionário de
crédito assume o lugar do credor e passa a agir como
aquele agia, ou seja, atua no processo visando ao
pagamento da dívida, de forma autônoma.
O artigo 290 do Código Civil dispõe que a
cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor,
enquanto não houver notificação, porém não retira a
validade da cessão, sendo apenas condição de eficácia
perante o devedor.
Como leciona Carlos Roberto Gonçalves, “A
notificação do devedor, expressamente exigida, é medida
destinada a preservá-lo do cumprimento indevido da
obrigação, evitando-se os prejuízos que causaria, pois
ele poderia pagar ao credor-cedente. O pagamento seria
ineficaz. Não pretendeu a lei dizer que a notificação é
elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas
apenas que não é eficaz em relação ao devedor, isto é,
que este só está sujeito às suas conseqüências a partir
do momento em que tiver conhecimento de sua realização.”
(in Direito Civil Brasileiro, 4a edição, Ed. Saraiva,
pág.207)
Ademais, dispõe o artigo 293 do Código
Civil que:
“Independentemente
do
conhecimento
da
cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido”.
Nota-se que, sendo função precípua da
notificação, dar ciência ao devedor a quem ele deve
pagar, a ausência de notificação não trouxe qualquer
prejuízo à autora, na medida em que não houve qualquer
pagamento do crédito ao cedente, bem como, ao cessionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consignado, a notificação visa dar
ciência ao devedor a quem deve pagar a dívida, pois se
paga a dívida ao antigo credor seria válido este
pagamento.
Vale citar precedente desta Egrégia Câmara
sobre o tema:
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito c.c. Indenização por danos morais
Cessão de
crédito - Falta de notificação do devedor
Autor
reconhecidamente inadimplente Regular negativação de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
-
Inteligência do artigo 293 do Código Civil - Inexistência
de ato ilícito praticado pela apelada - Indenização
indevida Sentença mantida Recurso Desprovido. (TJSP,
APEL.No:
0011186-42.2009.8.26.0604,
Rel.Irineu
Fava,
j.28.09.2011).
Em relação à ausência notificação da
negativação, melhor sorte não assiste ao apelante, pois
os documentos de fls.72/75, comprovam o cumprimento de
tal exigência.
Por fim, entendo que o apelante incorreu
nas hipóteses descritas nos incisos III e VII, do art.80
do Código de Processo Civil, pois mesmo após tomar
conhecimento da origem do débito insistiu em sua tese
inicial de que o mesmo era inexigível, sem trazer ao
feito um único documento de quitação da obrigação.
Sua conduta refoge ao alegado direito de
defesa, pois afirmou desconhecer o débito mesmo após
tomar conhecimento das faturas inadimplidas.
Nesse sentido:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por dano
moral. Consideração de que o réu apresentou proposta de
adesão assinada, sem qualquer indício de adulteração,
além de cópias das faturas do cartão de crédito.
Consideração de que o inadimplemento da usuária do cartão
tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pelo
réu.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a
falta de verossimilhança das alegações da autora, no que
tange à inexistência de contratação e negativa de
utilização do cartão. Situação em que incumbia a autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova dos fatos constitutivos do seu direito. Prova
contida nos autos a revelar que a autora celebrou o
contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente a
partir da fatura vencida no mês de maio de 2015, a
legitimar a restrição cadastral impugnada. Existência do
débito
evidenciada.
Inadmissibilidade
do
pleito
de
declaração de inexistência de relação jurídica. Sanção
por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade
dos fatos, preservada. Redução da multa para montante
equivalente a 3% sobre o valor atualizado da causa.
Determinação de exclusão do registro feito no SCPC, no
valor de R$ 690,37, relativo à fatura vencida no dia 19
de maio de 2015, apenas por inexistir prova de sua
precisa correspondência ao valor do débito à época.
Sentença de improcedência parcialmente reformada. Pedido
inicial julgado procedente, em parte. Recurso parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial
provimento ao recurso. (Apelação Cível no 1021748-
93.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, São Paulo, 18 de
junho de 2019. João Camillo de Almeida Prado Costa
Relator).
Portanto, condeno o autor ao pagamento de
multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor da
causa, nos termos do art.81 do Código de Processo Civil.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor da ré para 15% sobre o
valor da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR